Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710380-14.2024.8.07.0007 APELANTE: JANAINA GUIDINO BARBOSA LIMA APELADO: JOAO BARBOSA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indefiro o que se requer na petição Id. 72297954, pois o pedido de indenização pela quitação do bem imóvel extrapola os limites do presente recurso e até mesmo da lide. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora